Tribunal: TJDFT
Processo: 0011689-73.2008.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento quanto ao tema.
3. A avaliação da personalidade deve ser embasada em elementos concretos extraídos dos autos, no entanto, por se tratar de análise extremamente complexa, no presente caso, considerar desvirtuada a personalidade do apelado, exclusivamente, com base em seu comportamento logo após ao delito, praticada a título de dolo eventual (e não dolo direto), sem outros indicativos de seu comportamento e atitudes habituais, soa precipitado. Difícil é a análise da personalidade de um indivíduo quando não se tem o domínio de conteúdos de psicologia, antropologia ou psiquiatria.
4. Embargos de declaração desprovidos.